Tribunal: STJ
Processo: 0192043-33.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213656 - SP (2025/0192043-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAPAGIPE - MG
INTERES.
: KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIELA GERON SCALÃO - SP444474
JULIA SCARDUA MARIA - SP503008
KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
INTERES.
: FABIANO QUEIROZ
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO
DE BENS. ESCOLHA DO EXEQUENTE. DOMICÍLIO DO
REQUERIDO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo
Eleitoral da 7a Vara Cível de São José do Rio Preto/SP, tendo
por suscitado o Juízo de Direito da Vara Única de Itapagipe/MG.
2. Ação de protesto contra alienação de bens ajuizada para
assegurar o futuro cumprimento de sentença referente a
honorários sucumbenciais fixados em ação indenizatória, que
tramita perante o Juízo da 7a Vara Cível de São José do Rio
Preto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de protesto contra alienação de
bens deve ser do juízo da causa principal ou se pode ser
escolhida pelo exequente, conforme o foro do domicílio do réu
ou da localização dos bens, nos termos do art. 516 do CPC.
III. Razões de decidir
4. A escolha do foro pelo exequente é legítima, conforme o art.
516 do CPC, permitindo que o cumprimento de sentença se
processe no foro do domicílio do executado ou da localização
dos bens.
5. A ação de protesto contra alienação de bens, sendo
antecedente da execução de honorários sucumbenciais, pode
ser ajuizada no foro do domicílio do executado, não sendo
possível a declinação de competência de ofício.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51252511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: b1818253-1aa4-49b9-b895-18c6944190b7

6. Conflito conhecido e competência declarada ao Juízo de
Direito da Vara Única de Itapagipe/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: b1818253-1aa4-49b9-b895-18c6944190b7

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 213656 - SP (2025/0192043-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAPAGIPE - MG
INTERES.
: KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GABRIELA GERON SCALÃO - SP444474
JULIA SCARDUA MARIA - SP503008
KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
INTERES.
: FABIANO QUEIROZ
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO
DE BENS. ESCOLHA DO EXEQUENTE. DOMICÍLIO DO
REQUERIDO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo
Eleitoral da 7a Vara Cível de São José do Rio Preto/SP, tendo
por suscitado o Juízo de Direito da Vara Única de Itapagipe/MG.
2. Ação de protesto contra alienação de bens ajuizada para
assegurar o futuro cumprimento de sentença referente a
honorários sucumbenciais fixados em ação indenizatória, que
tramita perante o Juízo da 7a Vara Cível de São José do Rio
Preto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de protesto contra alienação de
bens deve ser do juízo da causa principal ou se pode ser
escolhida pelo exequente, conforme o foro do domicílio do réu
ou da localização dos bens, nos termos do art. 516 do CPC.
III. Razões de decidir
4. A escolha do foro pelo exequente é legítima, conforme o art.
516 do CPC, permitindo que o cumprimento de sentença se
Documento eletrônico VDA51018165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: 3477521f-0f34-4e2f-9019-0a256c79afa5

processe no foro do domicílio do executado ou da localização
dos bens.
5. A ação de protesto contra alienação de bens, sendo
antecedente da execução de honorários sucumbenciais, pode
ser ajuizada no foro do domicílio do executado, não sendo
possível a declinação de competência de ofício.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido e competência declarada ao Juízo de
Direito da Vara Única de Itapagipe/MG.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 7a Vara Cível de São José do Rio Preto/SP, tendo por suscitado o Juízo de
Direito da Vara Única de Itapagipe/MG.
Pretende o autor, com o ajuizamento da ação de protesto contra a
alienação de bens, assegurar o futuro cumprimento de sentença atinente
aos honorários sucumbenciais fixados em ação indenizatória, que tramita perante o
Juízo da 7a Vara Cível de São José do Rio Preto.
Narra o suscitante que a ação de protesto foi distribuída perante o Juízo
de Direito da Vara Única de Itapagipe, foro do domicílio do réu e também da
localização dos seus bens, tendo o referido juízo declinado da competência de ofício,
sob o argumento de que a competência seria do juízo da causa principal.
Entretanto, em que pese a regra indique que o cumprimento de
sentença, relativo a honorários sucumbenciais, deva ser processado junto ao juízo
que decidiu a causa principal, é permitido que o exequente escolher o foro do
domicílio do réu, ou do local em que estão localizados os bens imóveis, conforme
disposto no art. 516 do CPC, o que se mostra, inclusive, compatível com finalidade
do protesto.
Destacou, ainda, a natureza autônoma da medida em tela, em relação a
medida judicial na qual teve origem o crédito, bem como tratar-se de competência
relativa, o que impede a declinação de ofício. (e-STJ fls. 3-4)
O suscitado, a seu turno, sustenta que como o protesto pretende
assegurar o futuro cumprimento de sentença, atinente a honorários advocatícios
sucumbenciais, é apropriado que ela seja apreciado pelo juízo de origem, onde
tramita a ação anulatória e indenizatória, o qual aliás também é o competente para
conhecer o respectivo pedido principal de natureza executória. (e-STJ fls. 293-294)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51018165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: 3477521f-0f34-4e2f-9019-0a256c79afa5

Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre
juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta
corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso
concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação de protesto contra a alienação de
bens. (e-STJ fls. 12-30)
No caso, em ação indenizatória, que tramita no foro de São José do Rio
Preto, o requerido foi condenado a pagar honorários sucumbenciais.
Nesse cenário, o credor dos honorários ajuizou, no foro do domicílio do
requerido, ação de protesto contra a alienação de bens, objetivando
dar conhecimento a terceiros do possível direito do requerente sobre os imóveis de
titularidade do requerido, que poderão ser penhorados em futuro cumprimento de
sentença.
Sobre o tema, esta Corte já assentou que " O cumprimento de sentença
dos honorários sucumbenciais processar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa
principal, da qual proveio a verba honorária, no primeiro grau de jurisdição, por se
tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, salvo se outro for o Juízo
escolhido pelo exequente, nos estritos termos legais dispostos nos arts. 516 do CPC
Documento eletrônico VDA51018165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: 3477521f-0f34-4e2f-9019-0a256c79afa5

/2015 e 24, § 1o, do Estatuto da OAB, ainda que o feito principal - do qual se originou
a verba honorária - tenha tramitado perante Juízo de vara especializada." (REsp n.
2.185.043, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de
.)
16/07/2025
Ou seja, em que pese a regra geral indique a competência do juízo
da causa principal, é possível ao exequente a escolha de outro foro, conforme prevê
o Código de Processo Civil.

CPC. Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal
condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de
acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá
optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local
onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local
onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos
em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de
origem.

Sendo legítima a escolha do exequente pelo foro do domicílio do
executado/local dos bens para o cumprimento da sentença que fixou os honorários
sucumbenciais, a ação de protesto contra alienação de bens, que pretende garantir o
cumprimento da referida execução, também partilhará do mesmo caminho, o que
impede a declinação de competência de ofício, uma vez que a tutela antecedente foi
dirigida a um juízo também competente para conhecer do pedido principal.
Ante o exposto,
do conflito, para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da Vara Única de Itapagipe/MG, para processar e julgar a demanda
na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: 3477521f-0f34-4e2f-9019-0a256c79afa5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 213.656 / SP
Número Registro: 2025/0192043-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066042420258260576 00489001820128260576 489001820128260576 50001877720258130334
66042420258260576
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAPAGIPE - MG
INTERES.
: KRIKOR KAYSSERLIAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
RODRIGO NUNES SIMÕES - SP204857
LUCAS BATISTUZO GURGEL MARTINS - SP251822
GABRIELA GERON SCALÃO - SP444474
JULIA SCARDUA MARIA - SP503008
INTERES.
: FABIANO QUEIROZ
ADVOGADOS : RICARDO ALVES PEREIRA - SP180821
DANIEL FERREIRA BUENO - SP217597
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51240806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: a8ff46fd-cf86-4747-9f29-d9719212ddb2

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:30
Código de Controle do Documento: a8ff46fd-cf86-4747-9f29-d9719212ddb2